Tribunal: TJBA
Processo: 8001904-14.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001904-14.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, ADRIANA ASTUTO PEREIRA

APELADO: RENATA PEREIRA MOREIRA BORGES

Advogado(s)
:
FELIPE GIESTA ROMANO, DIOGO GIESTA SOARES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO COLEGIADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação da instituição de ensino, mantendo a sentença que reconheceu a abusividade de reajustes de mensalidades escolares por ausência de planilha de custos adequada e repasse indevido de despesas de capital (CAPEX) aos alunos. A embargante alega a existência de omissão, contradição e obscuridade no julgado, sustentando a legalidade do aumento aplicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da legalidade do reajuste das mensalidades, ou se as razões recursais revelam apenas inconformismo com o mérito da decisão, visando à sua rediscussão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à reforma do julgado por mero inconformismo da parte com a tese jurídica adotada.

O acórdão embargado enfrentou de forma exaustiva e fundamentada todos os pontos relevantes, explicitando que investimentos em infraestrutura (CAPEX) devem ser absorvidos pela instituição e não podem ser integralmente repassados aos alunos, conforme inteligência da Lei nº 9.870/1999.

A contradição que autoriza os aclaratórios é a interna (entre fundamentação e dispositivo), e não a contradição entre o entendimento do colegiado e a tese defendida pela parte recorrente.

A ausência de vício de obscuridade se confirma pela clareza do julgado ao delimitar os índices oficiais aplicáveis (INPC) e a necessidade de repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

O magistrado não está obrigado a rebater individualmente cada argumento da parte quando já encontrou fundamento suficiente para decidir a controvérsia, atendendo ao dever de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos conhecidos e desacolhidos.

Tese(s) de julgamento: 1. A via dos embargos de declaração é imprópria para a rediscussão de matéria de mérito devidamente apreciada pelo órgão julgador. 2. A inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC impõe a rejeição dos aclaratórios, ainda que para fins de prequestionamento.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Lei nº 9.870/1999. Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - Apelação: 80065280920248050146, Relator.: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 22/07/2025

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n
º
8001904-14.2024.8.05.0146
, da Comarca de Juazeiro/Ba, acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NÃO

ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
pelas razões explicitadas abaixo.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA